Tribunal: TJSP
Processo: 1008104-97.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
1. Apelação. Demanda de cobrança de dívida decorrente de uso de cartões de crédito. Sentença de procedência. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Termo inicial de juros. Dia do vencimento da dívida. incidência do art. 397, do Código Civil. 4. Recurso provido.